Tribunal: TJDFT
Processo: 0767455-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS PAGOS PELO GENITOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil).
2. No caso concreto, o autor comprovou mudança em situação financeira, com redução da sua capacidade contributiva.
3. O alimentando, apesar de ter 20 anos de idade, ainda não concluiu o curso superior, permanecendo, pois, o dever de o pai lhe prestar alimentos.
4. Apelação parcialmente provida. Maioria.